Tribunal: TJDFT
Processo: 0751587-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CÔNJUGE DO EXECUTADO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, mantém-se o indeferimento do pedido de penhora do veículo que se encontra em nome da mulher. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1219287, 07182050620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.